Tribunal: STF
Processo: Rcl 57851
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 612 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido.



    1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    2. O TJSP, ao analisar a legislação local, compreendeu que o Programa Pró-Trabalho, em sua essência, trata de contratação por tempo determinado em desacordo com o ordenamento constitucional e a norma de interpretação exarada no Tema nº 612 da Repercussão Geral, não havendo teratologia na aplicação do precedente obrigatório pela autoridade reclamada.



    3. Agravo regimental não provido.